Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701349-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANETE APARECIDA ROCHA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANETE APARECIDA ROCHA TEIXEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0756844-06.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos, afastando a aplicação da Lei Distrital no. 6.618/20, declarada inconstitucional por este e. TJDFT. Sustenta a agravante que não houve o trânsito em julgado da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000 e que não há posicionamento do STF sobre a constitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. Argumenta que o STF no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1361600 reconheceu a aplicabilidade da referida lei. Salienta que o STJ no julgamento do Mandado de Segurança no. 71141 asseverou que que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada. Acrescenta que a expedição de precatório com valor equivocado pode lhe gerar prejuízos financeiros, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de RPV. Por fim, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja majorado o limite de pagamento por meio de RPV. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 60283490). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei n. 3.624/2005, a qual define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o patamar da obrigação do ente público de pagar dívidas judiciais sem subordinar-se ao regime de precatórios. No entanto, foi declarada a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, no âmbito da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. O acórdão do julgamento foi publicado em 22/05/2023. Nota-se, portanto, que após a data 22/05/2023 todas as requisições de pequeno valor devem se submeter ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme definição original da obrigação dada pela Lei Distrital n. 3.624/2005. No caso dos autos, o título executivo judicial foi constituído em 30/01/2024 (ID 184607293, na origem), data em que já estava em vigor os efeitos da nulidade da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Demais disso, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC, os juízes e os tribunais deverão observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0756844-06.2023.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a expedição da RPV no limite de 10 (vinte) salários mínimos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, cumpra os termos do artigo 1017, I, do Código de Processo Civil, a fim de traga aos autos as cópias necessárias para instruir o feito e para que regularize sua representação processual, mediante juntada de procuração. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.